Tribunal: TJBA
Processo: 0756906-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0756906-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE DOS ANJOS GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE INFRAÇÃO - RMI - SUCOM. SEN
TENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. TEMA 1.184 STF. SÚMULA 106 STJ.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AO PARÂMETRO APLICADO AO CASO. LEI MUNICIPAL N.º 7.186/2007 - CTRS. PORTARIA N.º 052/2022 DA PGMS. ART. 924, INC. III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face do montante executado, com base na Resolução n.º 547/2024 do CNJ e no art. 485, inc. IV do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
intimação pessoal do município para manifestação acerca da aplicação do Tema 1.184 do STF
; (ii) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (iii) analisar ausência de
desenvolvimento válido e regular do processo
; (iv) aferir a aplicabilidade do art. 924, inc. III, do CPC.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece não guarida a insurgência recursal, uma vez que resta verificada a intimação do Ente Municipal.

4. Com relação à presente execução fiscal, essa mostra-se em valor atualizado superior aos parâmetros utilizados pela Lei Orgânica do Município para a extinção do feito, consoante a Portaria 052/2022 da PGMS, bem como à Lei Municipal n.º 7.186/2007 – CTRS, vigente à época do ajuizamento do feito.

5. Conforme estabelecido pelo Tema 1.184 CNJ, tem-se que não há de se considerar a presente execução como de pequena monta, à luz da competência constitucional do ente exequente.

6. Não há de se presumir, nesse contexto, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, restando presente o interesse de agir do município.

7. Contudo, verifica-se aplicável o art.
924, inc. III, do CPC, uma vez que restou demonstrado adimplemento total do débito pelo executado.

8. Sentença anulada, determinando-se a extinção da execução com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.
Sentença anulada com extinção do feito com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
1. Verificado valor de ajuizamento da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito à luz da competência do município exequente. 2. Presente pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Demonstrado
adimplemento total do débito pelo executado
(art. 924, inc. III, CPC). 4. Sentença anulada com extinção da execução com resolução de mérito.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0756906-24.2018.8.05.0001
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelado,
GEORGE DOS ANJOS GONÇALVES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E/JG11